Tribunal: TJMT
Processo: 0000586-71.2015.8.11.0085
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000586-71.2015.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - CPF: 075.258.016-73 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO PASCOALAO - CPF: 250.536.388-96 (APELADO), JOSE FRANCISCO PASCOALAO - CPF: 250.536.388-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – MULTA POR ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 534, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A multa por atraso no cumprimento da obrigação, disposta no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, não pode ser aplicada em desfavor da Fazenda Pública, em razão do que é disposto no artigo 534, § 2o, do mesmo
códex
.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra a Execução de Honorários Advocatícios (no 1190-03.2013.8.11.0085 – código no 52544) promovida por
José Francisco Pascoalão
, acolheu os cálculos apresentados pelo Embargado.

O Apelante, em sede recursal, aduz que à execução manejada, foi acrescida multa disposto no artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973, o que estaria em dissonância com a jurisprudência pátria, que veda a aplicação da referida em face da Fazenda Pública.

Sustenta, também, que o Supremo Tribunal Federal, por meio das ADIs no 4.357 e 4.425, pacificaram a questão, eis que registraram que há de se aplicar o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, de forma que o índice correto, à título de correção monetária, é a TR.

No que concerne os juros moratórios, fundamenta que estes devem seguir o percentual de 0,5 (meio por cento) ao mês. Dessa forma, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que se os índices apontados se amoldem ao precedente do Supremo Tribunal Federal.

O Apelado, no ID no 1921107, apresenta contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça no ID no 2195885, apresenta seu parecer, em que se manifesta no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção,
in casu
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020